Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-02.2021.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SITUAÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. EXCEÇÃO DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS QUESTÕES RELATIVAS À REGULAÇÃO DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos morais em virtude de corte de energia elétrica, de maneira indevida, durante o estado de calamidade imposto pela pandemia da covid-19. Recurso do réu visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor.
2 – Serviço público. Fornecimento de energia elétrica. Suspensão. Pandemia da Covid-19. É de competência privativa da União legislar sobre energia (art. 22, IV da Constituição Federal). O art. 3o da Lei Federal 9.427/1996, estabelece ser de competência da ANEEL gerir os contratos de concessão e determinar o cumprimento de suas cláusulas (STP 772/DF, Relator: Ministro LUIZ FUX). O Supremo Tribunal Federal, em sede de Suspensão de Tutela Provisória (STP 772/DF), decidiu que a decisão judicial que determina que a concessionária de energia elétrica se abstenha de suspender o fornecimento de energia dos consumidores residenciais, no período da pandemia da Covid-19, não se encontra em conformidade com o regramento constitucional que prevê ser de competência privativa da União legislar sobre a matéria de “energia” (art. 22, IV da Constituição Federal). A situação social e de saúde pública (pandemia da covid-19) que justificaram a edição da Lei Distrital 6.551/20 não se restringe ao âmbito local do Distrito Federal. Desse modo, não cabe ao Distrito Federal editar norma local, usurpando a competência privativa da União (art. 22, IV da Constituição Federal). O cabimento de tal hipótese ocorre somente em situação de excepcionalidade (§único do art. 22 da Constituição Federal), em que, autorizado por Lei Complementar, o Estado, bem como o Distrito Federal, pode legislar sobre os temas dispostos no art. 22 da Constituição Federal, o que não ocorre no caso. Tal situação social é de âmbito nacional, cabendo à União editar normas de políticas sociais que a abarquem, em especial, no que concerne à matéria de energia elétrica, que é de sua competência privativa. A Lei 6.551/2020, é, portanto, inconstitucional neste ponto.
3 – Papel Institucional das Agências Reguladores. Excepcionalidade de Intervenção do Poder Judiciário. Neste mesmo julgamento (STP 772/DF), o Supremo Tribunal Federal salientou que as decisões judiciais não podem desconsiderar o papel institucional das Agências Reguladoras, a quem compete, por delegação legislativa e material da União, o serviço público de fornecimento de energia elétrica, de modo que cabe a elas dispor sobre vedação à interrupção do serviço, modo de cobrança e pagamento dos débitos, dentre outras questões. A intervenção do Poder Judiciário na atividade de regulação do setor elétrico deve se dar de forma excepcional, de modo que sejam respeitados os critérios de conveniência e oportunidade dos gestores e administradores do setor (STP 772/DF, Relator: Ministro LUIZ FUX). É incontroverso que o fornecimento de energia elétrica foi cortado na residência do autor em 03/08/2021 (recurso inominado id 32517702, página 7), em razão de débitos no importe total de R$1.328,06 (documento id 32517665). Não há controvérsia quanto à exigibilidade dos débitos ao tempo do corte do fornecimento de energia elétrica, nem tampouco quanto ao adimplemento, posterior, das referidas tarifas, pelo consumidor. Dessa forma, em atenção ao precedente retromencionado, há de se reconhecer a legalidade da conduta da concessionária de energia elétrica, não sendo cabível qualquer indenização dela decorrente. O fornecimento de energia elétrica já foi reestabelecido, em razão de o consumidor ter adimplido com os valores devidos, de modo que resta somente afastar a condenação em danos morais, disposta na sentença. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos do autor.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F